Tribunal: TJSP
Processo: 2171010-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Remoção
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REMOÇÃO – UNIÃO DE CÔNJUGES – Insurgência contra decisão que indeferiu liminar – Inadmissibilidade – Presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo – Não preenchimento das exigências dos art. 234 e 235 da Lei no 10.261/68 – Necessidade de dilação probatória – Ausência dos requisitos essenciais do art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09 – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REMOÇÃO – UNIÃO DE CÔNJUGES – Insurgência contra decisão que indeferiu liminar – Inadmissibilidade – Presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo – Não preenchimento das exigências dos art. 234 e 235 da Lei no 10.261/68 – Necessidade de dilação probatória – Ausência dos requisitos essenciais do art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09 – Decisão mantida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171010-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RAPHAEL
CESAR DA SILVA, é agravado DIRETOR DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171010-83.2020.8.26.0000 -Voto no 11.407 - LA
2
Agravo de Instrumento no 2171010-83.2020.8.26.0000
Agravante: Raphael Cesar da Silva
Agravados: Diretor de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo 1a Vara de Fazenda Pública
Juiz de Direito: Renata Barros Souto Maior Baião
Voto no 11.407
AGRAVO DE INSTRUMENTO REMOÇÃO UNIÃO DE
CÔNJUGES Insurgência contra decisão que indeferiu liminar
Inadmissibilidade Presunção de legalidade e veracidade do
ato administrativo Não preenchimento das exigências dos art.
234 e 235 da Lei no 10.261/68 Necessidade de dilação
probatória Ausência dos requisitos essenciais do art. 7o,
inciso III, da Lei no 12.016/09 Decisão mantida.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento em mandado de
segurança, com pedido de efeito ativo, interposto contra decisão de fls.
19/20, que indeferiu o pedido de liminar do agravante para que fosse
imediatamente transferido para a unidade da Polícia Militar localizada na
cidade de Hortolândia/SP ou para Companhia/Subunidade pertencente ao
48o BPM-I em Sumaré/SP.
O agravante pleiteia, preliminarmente a concessão dos
benefícios da justiça gratuita. No mérito, alega que foi aprovado no
concurso interno de promoção para Sargento, formando-se como 3o
Sargento da Polícia Militar e enviado para trabalhar no 9o Batalhão da
Polícia Militar, localizado na zona norte da Capital paulista, que está a
mais de 110 Km de sua residência. Aponta que é casado com funcionária
pública do Município de Hortolândia e que o local para onde deseja ser
transferido possui vagas disponíveis, portanto, de acordo com a
Constituição Estadual, deve ter sua pretensão atendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171010-83.2020.8.26.0000 -Voto no 11.407 - LA
3
Recolhimento das custas às fls. 119/120. Prejudicado o
pedido de gratuidade de justiça.
Indeferido o efeito ativo.
Dispensada a contraminuta da agravada.
É o relatório.
Inicialmente, cabe ressaltar que, em cognição sumária e
antecedente à formação do contraditório, não há elementos claros e
suficientes a fim de se concluir pela concessão da liminar, nos termos do
art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09.
”Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
(...)
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando
houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a
ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo
facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o
objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.”
Importante destacar que não é viável o afastamento da
presunção de legalidade e veracidade de um ato administrativo, em
caráter liminar, sem a constituição de prova inequívoca do que é alegado
pelo interessado.
Sobre o tema, nos ensina Hely Lopes Meirelles que
“presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos
responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder
Público, que não poderiam ficar na dependência de solução de
impugnação dos administrados, quanto à legitimidade de seus atos, para
só após dar-lhes execução”, e ainda que “outra consequência da
presunção de legitimidade e veracidade é a transferência do ônus da
prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca” (Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171010-83.2020.8.26.0000 -Voto no 11.407 - LA
4
Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 30a ed., Cap. IV, item 2.1,
pág. 158).
Ademais, assim prevê a Constituição Estadual acerca do
direito de remoção na hipótese dos autos:
“Art. 130 - Ao servidor será assegurado o direito de remoção para
igual cargo ou função, no lugar de residência do cônjuge, se este
também for servidor e houver vaga, nos termos da lei.”
A norma acima transcrita, de eficácia contida e aplicação
imediata, teve sua abrangência reduzida pelo Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei Estadual no 10.261/68), que
assim previu:
“Art.234 - Ao funcionário é assegurado o direito de remoção para
igual cargo no local de residência do cônjuge, se este também for
funcionário e houver vaga.
Art. 235 - Havendo vaga na sede do exercício de ambos os cônjuges,
a remoção poderá ser feita para o local indicado por qualquer deles,
desde que não prejudique o serviço.” (g.n.)
Resta claro, portanto, que a Lei Estadual incluiu um
requisito essencial para o deferimento da remoção dos servidores para o
local de residência do cônjuge, qual seja, a ausência de prejuízo à
prestação do serviço público. Não existe, até o momento, indício de que a
condição negativa imposta pela norma esteja preenchida, de modo que se
faz necessária dilação probatória.
Assim, ao menos e fase de cognição não exauriente, as
afirmações veiculadas na inicial pelo agravante não apresentam a
relevância necessária para autorizar o deferimento da liminar, uma vez
não evidenciados seus elementos autorizadores.
Neste sentido está bem assentada a jurisprudência deste
E. Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171010-83.2020.8.26.0000 -Voto no 11.407 - LA
5
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO
JUDICIAL
IMPUGNADO.
INDEFERIMENTO
DE
LIMINAR.
PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. Não
atendimento dos pressupostos legais. Causa de pedir. Indeferimento
do pedido de remoção por união de cônjuges. Neste momento
processual, em sede de cognição sumária, é possível reconhecer que
o impetrante não reúne documentos com aptidão para atribuir
consistência jurídica para a tese acerca da reunião dos pressupostos
para a remoção por união de cônjuges. Indispensável a
plausibilidade do direito invocado. Inocorrência. Ausente a prova
inequívoca da alegação. A remoção pretendida parece representar
prejuízo ao interesse público. O aparente déficit de funcionários na
unidade policial em que o servidor está lotado tem o potencial de
obstar a concessão liminar da remoção pretendida. Norma que
autoriza a remoção por união de cônjuges pressupõe a inexistência
de prejuízo ao serviço. Decisão mantida. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO.” (Agravo de Instrumento no 2041451-73.2020.8.26.0000;
Relator (a): José Maria Câmara Junior 8a Câmara de Direito
Público; j. em 03/04/2020)
“Mandado de Segurança
Remoção por união de cônjuges

Fundação Casa - Empregado Público, contratado no regime celetista
Ausência de previsão legal
Inaplicabilidade de normas
concernentes a servidores estatutários estaduais e federais

Ausência, ademais, de demonstração de existência de vagas e de
inocorrência de prejuízo ao serviço Recurso desprovido.” (Agravo
de Instrumento no 2227350-81.2019.8.26.0000; Relator (a): Luciana
Bresciani 2a Câmara de Direito Público; j. em 18/11/2019).
“TUTELA DE EVIDÊNCIA E URGÊNCIA
Pretensão a assegurar
remoção da agravante, Delegada de Polícia, por união de cônjuges
Impossibilidade Ausência dos pressupostos para provimento da
liminar pretendida - Inexistência de elementos que indiquem, de
plano, existência de vaga no local de trabalho pretendido e não
prejuízo do serviço prestado na cidade de Monte Mor Recurso não
provido.” (Agravo de Instrumento no 2077908-41.2019.8.26.0000;
Relator (a): Reinaldo Miluzzi 6a Câmara de Direito Público; j. em
24/06/2019)
Por fim, não preenchidos, cumulativamente, os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171010-83.2020.8.26.0000 -Voto no 11.407 - LA
6
para concessão de antecipação de tutela, em especial o da probabilidade
do direito, imperioso o não provimento do presente recurso.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Eventuais recursos que sejam interpostos deste julgado
estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta
deverá ser apresentada no momento da interposição de referidos
recursos.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)